Tribunal: TCU
Processo: 006.620/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3485/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais; Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento indevido da parcela judicial de horas extras; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar ilegal o pagamento de horas extras, ainda que determinado por decisão judicial transitada em julgado (peça 3), tendo em vista que gratificações e vantagens próprias do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) são incompatíveis com a Lei 8.112/1990, conforme Acórdão 7139/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, jurisprudência selecionada; Considerando que a parcela, admissível apenas para evitar o decesso remuneratório, deveria ter sido absorvida pelos reajustes concedidos posteriormente, conforme o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler: "A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento." Considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; Considerando que é esse o entendimento compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal no MS 22455/DF: " EMENTA: Mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União. Ato administrativo que determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas aos salários dos impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento assente no Tribunal de Contas deflui da aplicação de preceitos atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à incidência da legislação trabalhista sobre os servidores públicos regidos pela CLT, à época em que tal situação podia configurar-se. 3. Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das vantagens dos dois regimes funcionais. Ao ensejo da transferência do impetrante para o sistema estatutário, Lei no 8.112/90, há de ter o regime próprio desta Lei, ressalvada, tão-só, a irredutibilidade dos salários. 4. Mandado de segurança indeferido." Considerando que não há desrespeito à coisa julgada trabalhista ou ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme abordados pelo STF nos autos do MS 24381 ED/DF: "EMENTA: Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. 2. Alegada ocorrência de obscuridade e contradição no Acórdão em relação a qual ato teria sido considerado legal por esta Corte, se (a) o ato do Tribunal de Contas da União que determinou à Universidade Federal do Goiás a expedição de novo ato concessório de aposentadoria com o valor da vantagem que a embargante faria jus ao momento de sua aposentação, ou (b) se o ato da reitoria que retroagiu à data de implantação do Regime Jurídico Único, e, a partir de então, deduziu dele todos os aumentos reais de remuneração concedidos aos servidores. 3. Alegada caracterização de omissão quanto à redução nominal operada nos proventos da embargante, diante dos princípios da irredutibilidade salarial (CF, arts. 7o, VI, e 37, XV) e estabilidade das relações jurídicas. 4. Ausência de obscuridade e contradição. O Acórdão embargado ao declarar a impossibilidade do pagamento de horas extras considerou ambos os atos legais ao negar a segurança pretendida. 5. Ausência de omissão. O Supremo Tribunal Federal pronunciou-se quanto à redução nominal, afirmando que, com a conversão do regime celetista para o estatutário, operou-se a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar coisa julgada nem direito adquirido (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes citados: MS no 22.094-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 02.02.2005, MS no 22.455-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 22.04.2002, MS no 22.160-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 22.02.1996." Considerando, ainda, o Enunciado 241 da Súmula da Jurisprudência do TCU, in verbis : "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal." Considerando, entretanto, que a sentença judicial transitada em julgado que ampara o pagamento das "horas extras" foi expressa em ordenar à jurisdicionada de abster-se de efetuar supressão/redução na aludida rubrica (processo 0023525-3820134013800, 10a Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, peça 3); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e com o art. 7o, II da Resolução TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, e, excepcionalmente, conceder-lhe registro e expedir as determinações: 1. Processo TC- Processo 006.620/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gabriel da Anunciacao Pereira Chaves (XXX.140.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar à unidade de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.